Tribunal: TJDFT
Processo: 0703478-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PMDF. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. ISONOMIA ENTRE HOMENS E MULHERES. EDITAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TAF. CRITÉRIOS. ILEGALIDADE. PERMANÊNCIA NO CONCURSO. VIABILIDADE.
1. A Lei no 8.437/1992, que “dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências”, estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública, não possibilitando a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda.
2. Tratando-se de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas, atribuição das notas e observância das etapas previstas no certame, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados.
3. No caso, contudo, há elementos documentais suficientes que corroboram a ilegalidade defendida pela candidata no que tange aos critérios exigidos pela banca examinadora na realização do teste de corrida no curso do certame.
4. A retificação promovida pela banca examinadora quanto ao percurso a ser cumprido no teste de corrida pelos candidatos do sexo masculino, reduzindo a metragem total, mas mantendo o tempo mínimo e fazendo o inverso no que se refere às mulheres, ao que parece, não observou a premissa constitucional supracitada e, portanto, está revestida de ilegalidade.
5. A mudança no edital é a evidência dos obstáculos que as mulheres enfrentam, há séculos, para obter a cidadania que a Constituição Federal lhes assegura desde 1988. O Poder Judiciário não pode superar, com omissão ou teorias obsoletas de Direito, uma verdade inconveniente: ainda se faz muito contra as mulheres no Brasil e no mundo.
6. As justificativas apresentadas pelo Distrito Federal, fazendo remissão aos editais anteriores dos concursos para o provimento de vagas do curso de formação de Praças no quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF e utilizando parâmetros atribuídos à literatura do Colégio Americano de Medicina Esportiva, não são hábeis a afastar a prática imotivada do ato administrativo com a retificação promovida pelo Edital no 08/2023.
7. Recurso conhecido e não provido.